Tribunal: TJMT
Processo: 1002118-44.2019.8.11.0046
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002118-44.2019.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA JOSE FERNANDES - CPF: 871.260.101-25 (EMBARGADO), THAIANE BLANCH BENITES - CPF: 874.075.151-15 (ADVOGADO), CLAUDINEYA SEGURA DE OLIVEIRA - CPF: 817.346.111-20 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (EMBARGANTE), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), CHRISTIANE MASSARO LOHMANN - CPF: 956.175.159-34 (ADVOGADO), LINALVA PEREIRA COELHO - CPF: 051.100.656-08 (ASSISTENTE), AGUINALDO RODRIGUES DE SOUZA (ASSISTENTE), FABIO MENDES - CPF: 012.060.801-40 (ASSISTENTE), MARCELO HENRIQUE MORTARI OKUBO (ASSISTENTE), ALINE INGLEZ DA SILVA - CPF: 065.212.819-09 (ADVOGADO), CLAUDINEYA SEGURA DE OLIVEIRA - CPF: 817.346.111-20 (ADVOGADO), MARIA JOSE FERNANDES - CPF: 871.260.101-25 (EMBARGANTE), THAIANE BLANCH BENITES - CPF: 874.075.151-15 (ADVOGADO), ALINE INGLEZ DA SILVA - CPF: 065.212.819-09 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (EMBARGADO), FERNANDO SGARBI - CPF: 780.814.321-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1002118-44.2019.8.11.0046 – Comodoro

Embargante:
Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.

Embargada:
Maria Jose Fernandes

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1002118-44.2019.8.11.0046 – Comodoro

Embargante:
Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.

Embargada:
Maria Jose Fernandes

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Eucatur – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda., em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 1002118-44.2019.8.11.0046 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão, contradição e erro material.

Inconformada, a embargante
sustenta que o v. acórdão possui erro material quanto ao montante fixado pelos lucros cessantes, pois, constou que o referido valor foi de R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais), entretanto, a sentença o estabeleceu em R$ 9.871,55 (nove mil, oitocentos e setenta e um reais e cinquenta e cinco centavos).

Segue sustentando, que o v. acórdão também foi omisso e contraditório ao não minorar a quantia arbitrada pelo dano moral, tendo em vista que tal matéria foi objeto de sua irresignação recursal.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão, contradição e erro material, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n. 928075/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão, contradição e erro material estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso de apelação e contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, mister se faz constar que não conheço do pedido da autora, afeto a majoração do montante fixado pelos lucros cessantes, por ausência de interesse recursal, tendo em vista que a r. sentença concedeu o mesmo valor requerido na inicial, qual seja, de R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais), acrescido dos consectários legais
.

Superada esta questão, in casu, resta incontroverso que a autora foi vítima de atropelamento causado por um ônibus da empresa ré, em 29.09.2018, que invadiu o terminal rodoviário municipal de Cáceres/MT, conforme narrado em boletim de ocorrência (id. 180323174), mormente por inexistir qualquer irresignação nesse sentido.

Dito isso, após detido exame dos autos, verifico que restou cabalmente comprovado nos autos a responsabilidade da empresa ré pelo sinistro em questão, uma vez que a atividade desenvolvida pela mesma – transporte público de passageiros – é espécie de serviço público delegado pelo Estado, cuja responsabilidade civil é objetiva relativamente aos usuários, conforme dicção do art. 37, §6o, da CF, sebão vejamos, verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

[...]

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Não obstante, ainda que a empresa ré defenda que seu preposto não foi o culpado pelo acidente, tendo em vista que houve falha no sistema de embreagem do ônibus, cabe ressaltar que a manutenção dos veículos também é de responsabilidade da empresa de transporte, motivo pelo qual, ainda que tal alegação fosse verdadeira e devidamente comprovada, não pode ser caracterizado como caso fortuito ou força maior.

Assim, é perfeitamente possível a imposição de indenização a empresa de transporte de passageiro como forma de evitar a reiteração do ato ilícito, tendo em vista que o fato da sua responsabilidade ser objetiva não retira a ilicitude da conduta.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ, verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. 1. PROVADO DANO CAUSADO. QUEDA SOFRIDA AO DESCER DO ÔNIBUS CAUSADA PELO MOTORISTA DA EMPRESA. 2. NEXO CAUSAL. DEVIDAMENTE COMPROVADO.
3. DANO MORAL. VALORRAZOÁVEL. REDUÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 4. JUROS DE MORA A PARTIRDA CITAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
No presente caso, houve prova efetiva do dano causado, pois a agravada, pessoa idosa, sofreu lesões físicas graves, permanecendo hospitalizada por longo período (mais de dois meses), tendo sofrido fraturas e sido submetida à intervenção cirúrgica (e-STJ, fl. 135), em razão da queda sofrida ao descer do ônibus causada pelo motorista da empresa
. [...]” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 693.899/RS, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.12.2015 – negritei).

Dessa forma, existindo a responsabilidade civil da empresa ré, passo a analisar a sua condenação ao pagamento das indenizações pelo dano material, lucros cessantes, dano moral e psicológico, além do indeferimento dos pleitos de dano estético e pensionamento vitalício feitos pela autora.

Nesse particular, cabe ressaltar que não há qualquer irresignação da empresa ré quanto a sua condenação ao pagamento das indenizações pelos lucros cessantes, dano moral e psicológico, mas, apenas e tão somente, no tocante ao dano material
.

Sendo assim, a empresa ré defende que deve ser afastada a condenação de indenização por dano material afeto ao custeio do tratamento médico, uma vez que já arcou com a referida quantia desde o deferimento da tutela provisória de urgência, contudo, o valor de 5.676,29 (cinco mil, seiscentos e setenta e seis reais e vinte e nove centavos) se refere a gastos efetuados pela autora antes do ajuizamento da demanda, conforme documentos de id. 180323690 a id. 180323726, devendo a r. sentença ser mantida nesse ponto.

[...]

No que atine ao quantum indenizatório pelo dano moral, objeto de ambos os recursos, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inc. V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Destarte, a fixação do valor a título de dano moral não obedece a uma tabela precisa onde há valores pré-fixados, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vitima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Sendo assim, a indenização imposta na r. sentença, em R$ 40.000,00 (quarenta reais) pelo dano moral e psicológico, se mostra justo e razoável, considerando as particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, devendo a r. sentença ser mantida também neste ponto.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da empresa ré, lembrando que o ato punido configurador do dano moral e do dano psicológico, foi responsabilidade civil pelo grave acidente de trânsito sofrido pela autora, que foi atropelada no terminal rodoviário pelo ônibus da empresa alhures
.”
(id. 199369693 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese à alegação da embargante afeta a ocorrência de erro material no v. acórdão, acerca da condenação que lhe foi imposta no tocante aos lucros cessantes, cabe ressaltar, com a devida vênia, que basta uma simples leitura da r. sentença para se verificar que
“
b)

Lucros cessantes:
no valor dos rendimentos reduzidos, em decorrência do acidente, comprovados em R$ 10.400, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção pelo INPC desde o evento danoso”
(id. 180323792), motivo pelo qual inexiste o erro apontado pela parte.

Avançando na elucidação da celeuma, ainda que a recorrente defenda que o v. acórdão foi omisso e contraditório ao não minorar a quantia arbitrada pelo dano moral, tendo em vista que tal matéria foi objeto de sua irresignação recursal, o certo é que em nenhum momento o recurso de apelação combateu a sua condenação ao pagamento das indenizações pelos lucros cessantes, dano moral e psicológico, mas, apenas e tão somente, no tocante ao dano material, tendo ainda, realizado pedido subsidiário quando ao montante fixado pelo dano extrapatrimonial, o que foi devidamente analisado.

Ora, com o devido respeito, conforme bem fundamentado no v. acórdão, a indenização imposta na r. sentença pelo dano moral e psicológico, se mostrou justa e razoável, considerando as particularidades do pleito em questão, mormente por se tratar de grave acidente de trânsito sofrido pela embargada, que foi atropelada no terminal rodoviário pelo ônibus da empresa alhures, causando sequela física e psicológica de forma permanente, sendo devidamente observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024